Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-87.2020.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Acórdão embargado que negou provimento ao apelo do fiduciante, mantendo a sentença de procedência da ação.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.